Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742275-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAS ADVOGADOS EMBARGADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O O pedido de ID 57856795 deve ser direcionado ao juízo originário, uma vez que a prestação jurisdicional nesta instância recursal foi esvaziada por ocasião do julgamento e encontra-se adstrita às matérias devolvidas no Agravo de Instrumento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator